Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704819-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão, em execução de título extrajudicial, que rejeitou exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “Ante a comprovação da cessão de crédito, exclua-se do polo ativo Banco Bradesco e mantenha-se como exequente apenas FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Quanto à exceção de pré-executividade apresentada em Id 166379731, rejeito-a. O Art. 1.647, inciso III do Código Civil, dispõe que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. No caso dos autos, não houve a outorga conjugal. Entretanto, a ausência da anuência do cônjuge não atrai a nulidade da garantia, mas tão somente impede que a constrição atinja a meação do cônjuge do avalista, devendo ser resguardada sua meação. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada por VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA. Acerca da exceção de pré-executividade apresentada em Id 166379719, verifico que a executada se fundamenta em suposta nulidade da citação, na prescrição intercorrente e na impossibilidade da penhora de verba salarial. A citação se deu de forma regular nos autos, sendo realizada por edital depois de esgotados os endereços disponíveis inclusive em sistemas informatizados. Assim, não há falar em nulidade da citação. No que tange à alegação de que o título estaria prescrito, não se operou até o presente momento nos presentes autos a prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia, nem tampouco negligência por parte da exequente. Quanto à alegação de que o valor penhorado decorre de verba salarial, concedo à executada prazo de 15 (quinze) dias para trazer aos autos extratos da conta atingida pela constrição referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Apresentada a manifestação, dê-se vista à exequente. Tudo feito ou transcorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para decisão acerca dos valores bloqueados em Id 159813374.” Em apertada síntese, a agravante alega a nulidade do processo por ausência de citação e a incidência de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade do provimento do recurso. Nulidade da citação. Discute-se o acerto da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. Cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 108/STJ, é no sentido de que ‘a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009). AgInt no REsp 1786859/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe: 18/3/2024.” A agravante alega, de forma genérica, nulidade da citação por edital. A citação é ato indispensável à formação do contraditório, possibilitando a ampla defesa. Especificamente sobre a citação por edital, o art. 256 do CPC dispõe: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” A agravante foi citada por edital após diversas tentativas infrutíferas de sua localização (ID. 68641042 – págs. 78, 80, 81, 83 e 190), o que é admitido pela Lei. A uma análise perfunctória, não há nulidade no ato citatório que observou o disposto no art. 257 do CPC tanto em relação à publicação quanto no que tange ao prazo (ID. 68641042 – pág. 205 e 207). Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida. Ademais, o comparecimento espontâneo supre a ausência ou nulidade do ato. Prescrição intercorrente. A recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Na forma do artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil c/c o artigo 70 da Lei Uniforme e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, o prazo para exigir o pagamento de título de crédito prescreve em 3 (três) anos. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF). O título em execução é a Cédula de Crédito Bancário no 006.379.604, no valor originário de R$ 38.665,06 (ID. 68641042 – pág. 18). De outra parte, o Código de Processo Civil, com a alteração definida pela Lei no 14.382/2022, estabelece a prescrição intercorrente: “Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” Antes da edição da referida norma e da Lei no 14.195 de 2021, o artigo 921, inciso III, §§2o e 4o, do CPC autorizava a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme previsto no Código de Processo Civil, no texto vigente à época da suspensão: “Art. 921. Suspende-se a execução: III – quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” A execução do título extrajudicial em análise iniciou-se em 22/04/2015 (ID. 68641042 – pág. 09). Em 03/08/2018, o processo e o prazo prescricional foram suspensos pelo prazo de 1 ano, em atenção ao art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC (ID. 68641042 – pág. 232). A suspensão do prazo prescricional cessou no dia 03/08/2019, momento em que se iniciou a contagem do prazo da prescrição intercorrente. O artigo 3o da Lei 14.010/2020 estabeleceu uma nova hipótese transitória de impedimento e suspensão da prescrição e suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020, o que alongou o termo final da prescrição intercorrente, nos seguintes termos: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” Assim, no período de 12/06/2020 a 30/10/2020 os prazos prescricionais não iniciados não seriam deflagrados (impedimento à prescrição) e os prazos prescricionais em curso seriam suspensos (suspensão da prescrição). Nesse contexto, a prescrição trienal que se iniciou no dia 03/08/2019 foi suspensa em 12/06/2020 e voltou a correr em 30/10/2020. Antes de atingido o prazo de três anos (em dezembro de 2022), em 12/08/2022 (ID. 133608330 do proc. de origem), o agravado diligenciou pela pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud e Eridft, a qual retornou frutífera. A efetiva penhora de bens é medida hábil a interromper o curso da prescrição intercorrente, que, a priori, não ocorreu. Nesse sentido é a tese firmada no REsp repetitivo 1.340.553/RS, tema 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” Não houve, pois, ocorrência de prescrição. Dessarte, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)